Tribunal: STF
Processo: AI 693986
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 282 E 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
   AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Ausência de demonstração do prequestionamento:
   não há nos autos a cópia da apelação, peça imprescindível para a
   verificação de que a matéria constitucional teria sido suscitada
   antes da oposição dos embargos de declaração. Incidência das
   Súmulas 282 e 288 do Supremo Tribunal Federal.
2. Alegação de
   ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa
   constitucional indireta.